Tribunal: TJDFT
Processo: 0001644-44.2007.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0001644-44.2007.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SHEILA SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Em face do insucesso na tentativa de composição entre as partes, e diante do certificado em ID 57091687, retorne-se o feito à suspensão até o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285, pelo colendo Supremo Tribunal Federal. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 06:54:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora